Tribunal: TJDFT
Processo: 0701023-65.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MODIFICAÇÃO DE GUARDA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. ALTO GRAU DE LITIGIOSIDADE ENTRE AS PARTES. DIREITO DO GENITOR. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO. VISITAS ASSISTIDAS. MELHOR INTERESSE DO MENOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Todo e qualquer litígio envolvendo a guarda e visitação de filho menor ou incapaz deve ser solucionado sempre no interesse deste, conforme disposição constitucional.

2. Nas relações em que há litigiosidade entre as partes, há de se fixar um regime de convivência familiar a fim de minorar os conflitos entre os genitores e promover, assim, um ambiente sadio ao desenvolvimento da criança ou adolescente.

3. As decisões que tratam de guarda e a estipulação de visitas não possuem a qualidade da inalterabilidade de seus julgamentos, mas, ao contrário, podem ser revistas a qualquer tempo, desde que modificadas as situações de fato (artigo 35 do Estatuto da Criança e do Adolescente).

4. Deve-se permitir a visita assistida do genitor ao menor desde que a integridade e o bem-estar da criança estejam resguardados.

5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.